Tribunal: STF
Processo: AI 692209
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. ALIMENTOS PROVISIONAIS. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.